Tribunal: STM
Processo: 7000919-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDUTA TÍPICA E CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que consiste em insultar, desprezar, afrontar, desprestigiar, menosprezar a autoridade militar em função de natureza militar. Precedentes.
II - Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos, na medida em que o Réu, de forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da Administração Militar, ao proferir, por várias vezes, gestos e palavras aviltantes e de baixo calão, durante abordagem de verificação de documentação aquaviária, realizada pela Marinha do Brasil.
III  Com fulcro no art.69 do CPM, eleva-se a pena-base acima do patamar mínimo, quando o dolo dirigido, demonstrado inequivocamente nos autos, apresentar correlação de intensidade não usual à tipologia do crime perpetrado, assim como, exaspera-se a reprimenda penal quando, após o crime, seja verificada a ausência de arrependimento ou a indiferença em relação à reprovabilidade das ações ilícitas perpetradas.
IV -Apelo defensivo provido em parte. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/03/2023, 18:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942520051294&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000919-42.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
ADVOGADO: DOUGLAS AIGNER (OAB SC46390)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA APLICADA AO
CIVIL MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO PARA 9 (NOVE) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO CRIME CAPITULADO NO ART. 299 DO
CPM, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LOURIVAL
CARVALHO SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

08/03/2023, 18:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942520051294&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, Sra Ministra e Srs Ministros, com a devida vênia à
Turma, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter
inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000919-42.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
ADVOGADO(A): DOUGLAS AIGNER (OAB SC46390)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDUTA
TÍPICA
E
CULPÁVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INTENSIDADE
DO
DOLO
E
AUSÊNCIA
DE
ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a
ação de desacatar, que consiste em insultar, desprezar, afrontar,
desprestigiar, menosprezar a autoridade militar em função de natureza
militar. Precedentes.
II - Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos, na
medida em que o Réu, de forma livre e consciente, ofendeu
gravemente o prestígio da Administração Militar, ao proferir, por
várias vezes, gestos e palavras aviltantes e de baixo calão, durante
abordagem de verificação de documentação aquaviária, realizada pela
Marinha do Brasil.
III – Com fulcro no art.69 do CPM, eleva-se a pena-base acima do
patamar
mínimo,
quando
o
dolo
dirigido,
demonstrado
inequivocamente nos autos, apresentar correlação de intensidade não
usual à tipologia do crime perpetrado, assim como, exaspera-se a
reprimenda penal quando, após o crime, seja verificada a ausência de
arrependimento ou a indiferença em relação à reprovabilidade das
ações ilícitas perpetradas.
IV -Apelo defensivo provido em parte. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
2/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo
defensivo, para reduzir a pena aplicada ao civil MAURICYO VENDRUSCOLO
PERIZZOLO para 9 (nove) meses de detenção, como incurso no delito previsto no
art. 299 do Código Penal Militar, mantidos os demais termos da sentença recorrida.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Civil
MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO contra a Sentença, proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, disponibilizada 17
de outubro de 2021, que condenou o apelante, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000144-08.2020.7.05.0005, à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no
delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e com o direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia narra a seguinte dinâmica fática:
“[...]
Segundo consta dos autos, no dia 22 de fevereiro de 2.020, por volta
das 16 horas, nas imediações da Marina Porto Goio-En, localizada
em Chapecó/SC, o SO MAXMILIAN ASSIS DE OLIVEIRA, a 3º Sgt
MELISSA KLEIN D'ÁVILA e o então MN CHRISTOPHER DA SILVA
MULLER efetuavam atividades de inspeção naval quando abordaram
uma motoaquática conduzida pelo Senhor Reni Perizzolo, o qual não
portava a documentação adequada.
Após aduzir que a documentação encontrava-se na lancha
‘Marimbondos’, ao vislumbrarem que esta se aproximava do local
onde estavam, os militares deram ordem de parada à embarcação,
contudo esta não parou.
Ato contínuo, em virtude de problemas com a motoaquática, foi esta
escoltada até a marina, sendo o condutor autuado
administrativamente por não portar o Título de Inscrição de
Embarcação Miúda, recusando-se a assinar a notificação.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
3/18
Por volta das 17h30min, a embarcação ‘Marimbondos’ foi abordada
após atracar na marina, sendo solicitado ao seu condutor, o Senhor
MAURÍCIO VENDRUSCOLO PERIZZOLO, ora Denunciado e filho
do Senhor Reni Perizzolo, a documentação da embarcação e do
condutor.
Após apresentar documentação incompatível (cópias), o que não foi
aceito pela Equipe de Inspeção Naval, o Denunciado começou a
proferir palavras de baixo calão e, em determinado momento, ao
visualizar que o SO MAXIMILIAN tentava filmá-lo, dirigiu-se até o
mesmo, encarando-o e, de modo a afrontá-lo, encostou seu nariz no
nariz do militar, tentando tomar-lhe o celular e, com o dedo em riste,
disse-lhe que o empurraria na água.
Ao visualizar que o MN CHRISTOPHER DA SILVA MULLER também
buscava registrar as ações do Denunciado, este o desacatou, dizendo-
lhe que empurraria o militar na água.
Por fim, após dizer aos militares que poderiam fazer o que quisessem
com a notificação, na clara intenção de depreciar os militares, o
Denunciado falou: ‘quando vocês ganharem mais de um salário-
mínimo, procurem a gente’.
Assim agindo, o Denunciado, de forma livre, consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, desacatou o SO MAXMILIAN ASSIS
DE OLIVEIRA e o MN CHRISTOPHER DA SILVA MULLER, militares
no exercício da função militar e em razão dela, posto que atuavam em
atividade de inspeção naval.
[...]”. (Evento 1, doc. 1, da APM.)
3. A Exordial Acusatória foi recebida em 29/7/2020 (Evento 1, doc. 2,
da APM).
4. O apelante foi citado em 9 de novembro de 2020 (Evento 21 da
APM).
5. Em 6 de abril de 2021, foi realizada inquirição das testemunhas
ministeriais, a saber: o SO MB MAXIMILIAN ASSIS DE OLIVEIRA, o ex-MN
CHRISTOPHER DA SILVA MULLER e o 3º SGT MB MELISSA KLEIN
D'AVILA (Eventos 35 e 36 da APM).
6. A defesa não arrolou testemunhas (Evento 39, doc.1, da APM).
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
4/18
7. O acusado, ora Apelante, embora regularmente intimado, não
compareceu ao respectivo interrogatório previsto para o dia 26 de julho de 2021.
Salienta-se que a Defesa constituída afirmou que, mesmo se estivesse presente,
exerceria o direito de permanecer em silêncio (Eventos 57 e 58 da APM).
8. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 63 e 65 da APM).
9. Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a procedência da
exordial acusatória com a condenação do réu nas penas do art. 299 do Código Penal
Militar por duas vezes (Evento 70 da APM).
10. Por sua vez, a Defesa constituída, em alegações escritas, pugnou
pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu, nos termos do art. 48 do Código
Penal Militar, alegando, para tanto, que a "reação imprevisível e exagerada” do
Acusado à abordagem dos militares foi decorrente do “quadro clínico psiquiátrico”
(Evento 75 da APM).
11. Em continuidade, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000144-
08.2020.7.05.0005, o juízo da Auditoria da 5ª CJM condenou o réu à pena de 1 (um)
ano de detenção, como incurso no delito previsto no art. 299 do Código Penal
Militar, por ter cometido crime de desacato a militar no exercício de função de
natureza militar ou em razão dela.
11.1. Da Sentença condenatória, o Juízo a quo expediu a intimação da
Defesa, lançando, no Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), a data inicial para
interposição do Apelo da Defesa para o dia 8/11/2021 e o seu termo final para o dia
12 do mesmo mês (Evento 81 do Processo de origem). A Defesa interpôs o
respectivo Apelo no citado dia 12/11/2021 (Evento 89 da APM).
12. Com o intuito de ver reformado o decreto condenatório, a Defesa
pleiteou no mérito, unicamente, a reforma do quantum da sanção penal atribuída,
pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal ou majorá-la em no máximo
1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) meses e, ainda, o afastamento da agravante
aplicada por não ter restado demonstrada a motivação fútil na conduta perpetrada
ou, alternativamente, aplicar a majoração na fração de apenas 1/6 (um sexto) da
pena.
12.1. Em breves linhas, como fundamento defensivo de diminuição da
pena, alegou que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi inadequada
frente a própria natureza da conduta no crime de desacato e a errônea consideração
da intensidade do dolo como motivo de aumento da reprimenda penal, pois "não há
na legislação crime mais ou menos doloso" e, ainda, por não restar comprovada a
ausência de arrependimento (Evento 1, doc. 6).
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
5/18
13. Em Contrarrazões, o MPM manifestou pelo conhecimento da
Apelação interposta pela Defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso em tela,
ressaltando a adequada e escorreita dosimetria penal aplicada (Evento 1, doc. 7).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
da lavra da Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito,
pelo desprovimento, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida
(Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie.
2. Quanto à aferição da tempestividade, verifico que os presentes autos
apresentam uma excepcionalidade, uma vez que o Juízo de origem preferiu lançar,
de plano, no Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), a data inicial para
interposição do Apelo da Defesa (8/11/2021) e o seu termo final (12/11/2021),
embora o mesmo Sistema registre que a intimação da Defesa se dera em 28/10/2021
(Evento 85 da APM). Mais adiante, é possível confirmar o motivo de o termo final
ter sido fixado para dia 12/11/2021, uma vez que constam como feriados os dias 28
e 29/10 e 1º e 2/11 de 2021 e, ainda, que os dias 4 e 5/11 não foram considerados
dias úteis por aquele Juízo. Tanto foi assim que houve certidão de trânsito em
julgado para o MPM em 13/11/2021 (Evento 91 da APM) e que, em sede de
primeiro juízo de admissibilidade, certificou-se que a Defesa apelou
tempestivamente da Sentença, conforme evento 90 do Processo de origem.
3. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
I - CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES
4. Inicialmente, destaca-se que a defesa constituída se limitou a
pleitear a diminuição do quantum da pena. Não suscitou qualquer pleito
reformatório sobre o fato ilícito ou sobre a imputabilidade do apelante, motivo pelo
qual a análise recursal limitar-se-á, sobejamente, à parte da sentença impugnada.
Nesse diapasão:
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
6/18
“[...] Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum devolutum
quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo
abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de
ordem
pública.
Decisão
unânime
[...].”
(AP
nº
7000245-
64.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 17/2/2022). (Grifo nosso.)
5. Não obstante, calha realizar rápido sobrevoo sobre a competência, a
autoria, a materialidade e a culpabilidade, bem como, a verificação do elemento
subjetivo do crime no caso em testilha.
6. O crime ora analisado é de competência da Justiça Militar e decorre
originariamente da Constituição Federal, que, no seu artigo 124, investe-a como
juízo natural para os crimes militares, assim definidos em lei, senão vejamos:
Art. 124 À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
7. O delito de desacato, cometido por civil contra militar no
desempenho das funções, reveste-se da natureza de crime militar, o que já evidencia,
de forma cabal, a competência da Justiça Militar para dirimir a lide, considerando,
além do dispositivo constitucional mencionado acima, o que estabelece o Código
Penal Militar, in verbis:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
[...]
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço
de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. (Grifos
nossos.)
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
7/18
8. Cabe consignar que a autoria e a materialidade restaram
demonstradas, peremptoriamente, por meio das apurações realizadas na fase
inquisitorial por meio do IPM nº 7000076-58.2020.7.05.0005, cujos depoimentos
foram ratificados em juízo (Evento 35, vídeos 2 a 5, da APM).
9. O elemento subjetivo do tipo penal, qual seja o dolo consistente no
ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão
dela (nexo funcional), foi evidenciado pela nítida conduta finalística do apelante em
menosprezar, aviltar e, sobretudo, rebaixar a autoridade dos militares que o
abordaram.
10. Ademais, a conduta em análise é típica, ilícita e culpável. O
apelante agiu com dolo, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era
exigível conduta diversa, não existindo qualquer excludente, seja de ilicitude ou de
culpabilidade.
11. Após essas breves considerações prefaciais, passo à análise
exclusiva da impugnação da sentença reclamada no apelo defensivo.
II - ANÁLISE DO OBJETO RECURSAL: DOSIMETRIA DA PENA
12. Percebe-se, conforme predito, que as razões e os pedidos recursais
foram pautados exclusivamente pela reforma atinente à dosagem da pena aplicada.
13. A Defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e,
alternativamente, a majoração em no máximo 1/6 (um sexto), fixando-a
definitivamente em 7 (sete) meses e, ainda, o afastamento da agravante aplicada por
não ter restado demonstrada a motivação fútil na conduta perpetrada e,
alternativamente, clama pela majoração de apenas 1/6 (um sexto) da pena.
14. Em síntese, como fundamento defensivo de diminuição da sanção,
a defesa alegou que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi inadequada,
em razão da própria natureza da conduta no crime de desacato, da errônea
consideração da intensidade do dolo como motivo de aumento da sanção base, da
ausência de reiteradas manifestações, tratando-se da conduta como fato único e em
face da não comprovação da ausência de arrependimento.
15. Razão parcial assiste o recurso defensivo pelas razões e
fundamentos doravante declinados.
16. Dessa feita, é oportuno transcrever como foi assentada a atribuição
da sanção penal definida monocraticamente pelo juízo da Auditoria da 5ª CJM:
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
8/18
“[...] Ex positis e tendo em vista o mais que dos autos consta, julgo
procedente esta ação penal militar para CONDENAR o acusado
MAURUCYO VENDRUSCOLO PERIZOLLO, civil, identificado nos
autos, por infração do art. 299 do Código Penal Militar. A acentuada
gravidade do crime, expondo ao desprestígio a Marinha do Brasil
perante a comunidade local mediante palavras e gestos, a elevada
intensidade do dolo, caracterizada pelas reiteradas manifestações,
não só depreciativas como também ameaçadoras, bem como a
ausência de qualquer indício de arrependimento, determinam a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 10 (dez) meses de
detenção. A agravante do motivo fútil pelo qual o réu destratou a
equipe de serviço, pois se tratava da mera apresentação de
documento previsto nas normas aquaviárias, determina o acréscimo
de 1/5 (um sexto), elevando o quantum para 1 (um) ano de detenção
CPM, art. 70, II, a), e art. 73, c/c art. 437, b), parte final, do CPPM.
Ausentes majorantes e minorantes, essa pena é tornada definitiva
[...].” (Evento 79 da APM.) (Grifos nossos.)
17. Nota-se, inicialmente, que a fixação da pena primária foi pautada
pela “acentuada” gravidade do crime, pela intensidade do dolo, caracterizada por
reiteradas manifestações e, nos termos da decisão combatida, pela “ausência de
qualquer indício de arrependimento”.
18. Nesse passo, a gravidade do delito, como circunstância judicial
negativa, não pode ser mantida, tendo em vista que a gravidade do crime
compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na
maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. Isso porque, para que seja
realizado o cálculo das circunstâncias judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o
juiz deve apreciar a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu,
levando-se em conta oito circunstâncias: 1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa;
2º) a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano; 3º) os meios empregados;
4º) o modo de execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de
tempo e lugar; 7º) os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime e a
personalidade do réu não podem ser tratadas como circunstância judicial.
18.1. Nesse mesmo quadro explicativo, a jurisprudência do STM se
pronunciou de maneira unânime, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO. CRIAÇÃO DE RISCO
PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO HUMANO.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
9/18
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPA
CONSCIENTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
IGNORADA.
MENORIDADE.
ESTAR
EM
SERVIÇO.
PREPONDERÂNCIA ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA.
DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. [...]
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas
apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros,
dos quais são espécies as demais circunstâncias [...] Decisões
unânimes”. (APELAÇÃO nº 7000608-56.2018.7.00.0000. Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 12/3/2019.) (Grifo nosso.)
19. Em relação à exasperação da pena em razão da “intensidade do
dolo”, ao contrário do que alega a defesa, tal circunstância judicial tem previsão
expressa no art.69 do CPM como um dos elementos de aferição circunstancial
negativa, passível de ensejar a elevação da pena-base. De tal modo, converge esta
Egrégia Corte quanto à legalidade da temática em comento, verbis:
“EMENTA: [...] CRIME DE ABANDONO DE POSTO. [...] PENA-
BASE
ESTABELECIDA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA RECORRIDA. [...] A Sentença anotou merecer maior
reprovação o cometimento do crime em tela, em razão da intensidade
de
dolo
demonstrada,
estando
devidamente
fundamentada,
mostrando-se razoável e proporcional a fixação da pena em 4
(quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se nega
provimento, mantendo-se íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000566-07.2018.7.00.0000.
Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
9/5/2019); (Grifos nossos.);
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
INOCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. [...] IV - A exasperação da pena-base pela intensidade
do dolo tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM, permitindo sua
aferição avaliando-se a participação do agente na execução da
empreitada criminosa”. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
10/18
DECLARAÇÃO nº 7000674-31.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 2/12/2021); (Grifos
nossos.)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS
MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
PARA
JULGAR
ACUSADOS
CIVIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DO CPM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MINISTERIAIS.
UNANIMIDADE. [...] Farta prova pericial e testemunhal acerca do
ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal acima do mínimo legal,
como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo peso
reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a
extensão do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não
prosperam os Embargos ministeriais dirigidos à elevação da pena-
base dos militares condenados, mediante avaliação desabonadora da
maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que carece de
substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento
penal dispensado em grau de Apelação. Acórdão condenatório
embargado a dispensar reparos. Embargos Infringentes rejeitados por
unanimidade”.
(Superior
Tribunal
Militar.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 24/2/2022).
20. No caso em apreço, patente restou demonstrada a intensidade do
elemento subjetivo perpetrada pelo apelante, cujo modus operandi foi delineado por
dolo específico, conduzido por ações delitivas de menosprezar, aviltar e, sobretudo,
rebaixar a autoridade dos militares que o abordaram e lhe solicitaram documentação
aquaviária, ocasião em que lhes dirigiu ofensas verbais, tais como “filho da puta” e
“bando de vagabundo”. Entre outros gestos congêneres, ainda, proferiu frase com
menoscabo acentuado, com os seguintes vocábulos: “quando vocês ganharem mais
que um salário-mínimo, procurem a gente”.
21. Notadamente, o dolo dirigido, demonstrado nos autos, apresentou
correlação de intensidade não usual à tipologia do crime em comento. A propósito, a
demonstração sólida do dolo intensificado é abstraída pelos seguintes trechos
transcritos oriundos das provas orais assentes em juízo:
SO MAXIMILIAN ASSIS DE OLIVEIRA (Evento 35, vídeo 2, da
APM.)
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
11/18
“Que confirma o depoimento prestado no IPM; que no momento da
verificação dos documentos, se deparou com o cidadão que estava de
certa forma irritado em virtude da solicitação a documentação do
barco e do condutor realizada pelo Mn MULLER; que teve a ideia de
pegar celular e começou a gravar a abordagem dele contra nós, pois
não entendia o porquê da agressividade dele com suas palavras, em
sua face era bem visível verificar a irritação do Sr. MAURICYO; que
quando o Sr. MAURICYO saiu do interior da cabine da lancha e viu
que o depoente estava gravando, já veio em sua direção buscando
lançar mão de seu celular, em tom de ameaça, pois queria jogá-lo na
água; que como anda desarmado e não tem poder de polícia, o
acusado se aproveitou da situação ameaçando o depoente e o Mn
MULLER que iria jogar ambos na água; que o local era um trapiche
flutuante de 1m a metro e meio e a situação naquele momento ficou
muito complicada, pois havia vários homens e uma mulher em cima
daquele material flutuante; que foi uma situação bem constrangedora
e complicada; que nunca, nos seus mais de 25 anos de serviço à
nação, se deparou com uma situação de ameaça tão real; que era
atividade de rotina; que estavam fardados; que estavam com boné e
camisa da Marinha do Brasil, com colete salva-vidas, a embarcação
também identificada como órgão federal, com tarja verde e amarela;
que na abordagem apresentam a frase escrita ‘Marinha do Brasil
trabalhando para a sua segurança’; que a abordagem era de rotina;
que abordaram novamente o acusado, visto que na primeira
abordagem ele não parou; que a primeira abordagem foi à moto-
aquática pilotada pelo Sr. RENI; que nessa abordagem o Sr. RENI
não estava portando a documentação adequada; que o Sr. RENI não
portava o Título de Inscrição do jet sky e a habilitação de amador
para pilotar moto aquática; que o Sr. RENI falou que a documentação
estava na lancha MORIMBONDOS; que acompanharam o Sr. RENI
até lancha MARIMBONDOS, que estava fundeada; que como o Sr.
RENI estava em jet sky, que é uma embarcação mais rápida, chegou
primeiro na lancha e pegou a documentação; que o Sr. RENI foi até o
depoente e apresentou apenas a habilitação dele; que o Sr. RENI não
apresentou documento do barco; que nesse ínterim, a lancha
suspendeu e se deslocou para perto da embarcação da Marinha, onde
foi solicitado fazer a parada para verificação de rotina; que a ordem
foi ignorada; que em nenhum momento foi apresentada a
documentação da moto-aquática; que o TI somente foi apresentado
dias depois no centro de apoio da PM, quando retirou a habilitação
dele que estava retida; que da embarcação MARIMBONDOS foram
apresentadas apenas cópias; que cópias não são aceitas; que o
acusado se negou a apresentar aos originais; que em razão dessa
negativa é que ocorreu todo o problema; que o acusado proferiu
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
12/18
palavras de baixo calão, chamando os militares de ‘filho da puta’,
‘bando de vagabundo’ e coisas do gênero, que ninguém quer ouvir;
que o acusado disse ‘quando vocês ganharem mais de um salário
mínimo, procurem a gente’; que no mesmo dia não teve mais contato
com o acusado; que após dois dias, estava em uma fiscalização de
rotina, mas agora com a presença da Polícia Militar, naquela Marina
e o acusado atracou, saiu do barco, passou pelos militares, entrou no
seu veículo e foi embora; que solicitou a presença da Polícia Militar
porque o acusado poderia estar navegando e tinha influência na
cidade; que tinha medo da reação do acusado; que, como falou
anteriormente, trabalha desarmado, por isso solicitou a presença da
PM; que depois do dia do fato, não conversou mais com o acusado;
que confirma que o vídeo do evento 1, item 5 é aquele que foi gravado
pelo depoente; que não sabe se o acusado já teve algum outro
problema durante outras abordagens; que infelizmente no vídeo não
aparece, mas os fatos ocorreram conforme o que está na denúncia;
que teve que esticar a mão para o acusado não alcançar o celular;
que nesse momento o acusado se aproximou bastante do depoente
quase lhe dando uma cabeçada; que falou tudo o que falou; que o
acusado fez a mesma coisa com o Mn MULLER e foi embora; que no
vídeo no momento em que parece que o celular é colocado para baixo
é a ocasião em que o acusado quer tomar o celular e derrubar o
depoente na água; que é por isso que a imagem do vídeo vai para
baixo; que o espaço do local era muito curto e flutuante, móvel, o que
desiquilibrava um pouco; que está previsto em norma da unidade
marítima que a documentação tem que ser a original; que se sentiu
diminuído, desprezado, ofendido, com sentimento de incapacidade,
pois já possui mais de 25 anos de serviço ao país, nunca tendo se
deparado com uma situação dessa; que tem esse sentimento pois o
serviço não é armado; que se estivesse armado teria realizado a
prisão do acusado; que entende que o acusado jamais teria feito o que
fez com a Polícia Militar, porque veria homens armados, com algemas,
com meios de detê-lo; que o acusado fez o que fez porque sabia que
não tinham meios para contê-lo; que os fatos ocorreram conforme o
relatado no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Civil [...].”
Mn CHISTOPHER DA SILVA MULLER (Evento 35, vídeo.3, da
APM.)
“Confirma o depoimento prestado no IPM; que a abordagem foi na
moto-aquática; que, de início, faltou o documento da moto-aquática;
que não lembra se o documento da moto-aquática foi apresentado
mais tarde; que durante a condução da embarcação, o condutor
deveria estar com o documento da embarcação; que da lancha
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
13/18
MARIMBONDOS foi apresentada uma cópia do documento da
embarcação; que não pode; que a documentação tem que ser a
original; que foi cobrado do acusado a documentação da embarcação
dele; que ele não aceitou que seria notificado, pois só possuía cópia
do documento da embarcação; que em seguida o acusado começou a
se alterar com a equipe de inspeção naval, porque haveria a
notificação; que quando o acusado começou a se alterar, o SO
MAXIMILIAN começou a gravar; que o acusado tentou pegar o
telefone celular do SO MAXIMILIAN e ameaçou jogar o aparelho
na água; que quando o acusado viu que o depoente também estava
gravando, falou a mesma coisa; que não deu tempo de gravar algo
com o telefone celular do depoente; que não houve contato físico,
somente cara a cara e ameaças; que o acusado encostou no SO
MAXIMILIAN quando tentou pegar o celular dele; que o acusado não
chegou a empurrar o SO MAXIMILIAN; que não sabe se em outra
ocasião o acusado foi abordado por outra equipe da Marinha; que o
acusado ameaçou verbalmente jogar o depoente e o SO MAXIMILIAN
na água; que nesse momento o acusado falou que se o depoente e o
SO MAXIMILIAN tentassem gravar, iria jogar o celular na água; que
antes disso, quando soube que seria notificado, o acusado já fez
ameaças; que o acusado falou que os militares somente poderia falar
com ele quando ganhassem mais que um salário mínimo; que a
ameaça proferida pelo acusado era jogar o celular na água; que não
se lembra se houve outras ameaças; que considerou a atitude do
acusado totalmente desrespeitosa e inadequada; que fora a questão
do salário, o acusado proferiu xingamentos [...].”
3º Sgt MELISSA KLEIN D'ÁVILA (Evento 35, vídeos 4 e 5, da
APM.)
Confirma o depoimento prestado no inquérito policial militar; que se
considera que os três militares foram ofendidos; que considera que,
dos 3 militares, foi a menos ofendida, pelo fato, talvez, de ser mulher;
que quando a lancha MARIMBONDOS atracou, o Mn MULLER falou
para a depoente, já que ela não parou, para abordarem e pedirem a
documentação da embarcação, a habilitação e para olharem mais
coisas; que quando chegaram para abordar, o acusado estava
colocando a lancha no cais; que o acusado de forma rude chegou a
falar vocês não vão deixar nem a gente atracar, nem colocar a espinha
no cais; que não se lembra das palavras com exatidão; que o SO
MAXIMILIAN observou que a coisa estava ficando feia e chegou para
tentar amenizar a situação; que, nesse momento, veio de dentro da
embarcação o acusado e apresentou cópia do documento da
embarcação; que os militares falaram para o acusado que não servia;
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
14/18
que inclusive tinha uma placa bem na entrada da Marina dizendo que
seria somente aceito o documento original; que cópia na serviria; que
apontaram para aquela placa; que o acusado começou a proferir
palavras de baixo calão, saiu da lancha, encarou o SO
MAXIMILIAN, colocou o dedo no rosto dele; que quando o Mn
MULLER foi filmar, o acusado fez a mesma coisa; que o acusado,
em seguida, olhou para a depoente e saiu; que acredita que o acusado
não fez nada em relação a sua pessoa, por ela ser mulher; que como
militar, com representante das Forças Armadas Marinha, a depoente
se sentiu bem chateada pela forma como foram tratados; que não se
recorda quais as palavras de baixo calão que teriam sido ditas pelo
acusado; que a embarcação da Marinha estava atrás da
MORIMBONDOS; que quando o SO MAXIMILIAN chegou já
começou a discussão com o acusado; que foi nesse momento que
começou tudo; que o acusado falou eu vou te jogar na água, se vocês
tentarem filmar eu vou te jogar na água e o celular na água; que
para terem uma prova de todos esses fatos, o Mn MULLER também
tentou filmar; que nesse momento o acusado se direcionou ao Mn
MULLER e falou o mesmo; [...] que lembra que o acusado falou a
frase ‘quando vocês ganharem mais de uma salário mínimo, vocês
procuram a gente’; que essa frase chamou bastante a atenção da
depoente; que quando o SO MAXIMILIAN e o Mn MULLER estavam
atordoados, ouve a discussão, a depoente ficou mais do lado, e por
isso conseguiu prestar mais atenção nas palavras ditas pelo acusado;
que quando o acusado saiu da embarcação falou ao SO MAXIMILIAN
e Mn MULLER que se eles tentassem filmar, seriam jogados na água;
que havia mais gente na embarcação, não sabendo precisar quantas;
que o pessoal foi saindo da embarcação; que quando o Sr. RENI saiu,
a depoente falou para o mesmo que havia uma notificação para ele
assinar; que o Sr. RENI disse ‘faz o que tu quiser com isso ai; eu não
vou assinar não’; que o Sr. RENI e o acusado foram saindo e rindo,
inclusive; que a última frase falada pelos civis foi ‘quando vocês
ganharem mais que um salário mínimo, vocês falem a gente’; [...]
que o acusado botou o dedo em riste e falou que ia jogar o SO
MAXIMILIAN na água; que o acusado foi mais pra frente do
Suboficial e tentou pegar o celular e não conseguiu; que o acusado
viu que o Marinheiro estava mais para o lado tentando filmar, e fez a
mesma coisa, ou seja, tentou pegar o telefone dele; que a depoente
ficou só olhando; que acredita que por isso o acusado não tentou nada
contra a sua pessoa ou pelo fato de ser mulher; que depois de toda
essa tentativa e de terem falado palavras de baixo calão dentro da
lancha, que eles saíram e falaram ‘quando ganharem mais que um
salário mínimo falem com a gente’; que saíram rindo [...].”
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
15/18
22. Como contribuição elucidativa sobre o elemento subjetivo, sua
respectiva aferição de intensidade e a dinâmica dos fatos, é pertinente trazer
fundamentação da sentença de piso. Nesses termos:
“[...]
Exsurge da instrução processual que os fatos aconteceram tal qual
trazidos na denúncia. Abordado pelos militares com a frase ‘Marinha
do Brasil trabalhando para a sua segurança’, o réu entregou aos
mesmos cópia autenticada do Título de Inscrição da embarcação. Ato
contínuo, foi esclarecido ao Sr. MAURICYO que, em decorrência das
normas vigentes, seria aceito apenas o documento original, ao que lhe
foi mostrada uma placa que fica no interior da Marina com tal
informação. Inconformado e irritado, de forma rude, o acusado saiu
da embarcação em direção ao trapiche. Ao perceber a situação, o SO
MAXIMILIAN iniciou gravação do que estava ocorrendo, fato este que
aumentou a injustificada ira do réu, o qual, dedo em riste, foi ao
encontro do militar tentando pegar o seu telefone celular e ameaçando
jogá-los, militar e telefone, na água. Não satisfeito, ao constatar que o
então Mn MULLER também poderia estar filmando, deslocou-se em
direção a essa praça com o intuito de pegar seu telefone celular, ao
que o ameaçou de jogá-lo na água. Além de desrespeitar a primeira
ordem de abordagem, o acusado em vários momentos adotou postura
desrespeitosa e mesmo irônica para com os militares de serviço. Como
dito acima, ameaçou jogar ao mar tanto o Suboficial MAXIMILIAN
como o Marinheiro MULLER. Não bastasse, durante a regular
abordagem de inspeção naval pela equipe de militares da Marinha do
Brasil dirigiu-lhes impropérios, tais como ‘filho da puta’ e ‘bando de
vagabundo’. Em seguida, saindo na companhia do seu genitor, Sr.
RENI PERIZOLLO, o acusado ainda se dirigiu à equipe e falou
‘quando vocês ganharem mais que um salário-mínimo, procurem a
gente’ [...].” (Evento 79 da APM.)
23. Em continuidade, quanto à elevação da pena-base por “ausência de
qualquer indício de arrependimento” verificou-se que o apelante se mostrou
indiferente em relação à reprovabilidade das ações executadas contra os militares,
tanto na fase inquisitorial, como em juízo. No curso do IPM nº 7000076-
58.2020.7.05.0005, após intimações regulares, na primeira oportunidade,
compareceu e requereu cópia do IPM (Evento 1, doc. 4, fls. 44-46). Na segunda
oportunidade, manifestou o direito de permanecer em silêncio (Evento 6 do IPM).
Em juízo, apesar de regularmente intimado para o interrogatório, não compareceu
(Evento 58 da APM). Salienta-se que dias após o fato apresentou a documentação
solicitada no Centro de Apoio da PM correspondente (Evento 35, vídeo 2, da APM).
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
16/18
24. Denota-se que não houve, de fato, qualquer demonstrativo de
arrependimento após o crime cometido. Após diversas oportunidades, tanto na fase
do inquérito, como na ação penal, o apelante demonstrou absoluta indiferença.
Portanto, também deve ser considerada a ausência de arrependimento e indiferença
como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos do
“caput” do art. 69 do CPM.
25. Nesse contexto, considerando a intensidade do dolo e a ausência de
arrependimento como circunstâncias judiciais negativas reconhecidas em
coadunação com a primariedade do apelante e os bons antecedentes, fixo a pena-
base em 9 (nove) meses de detenção, com fundamento no art. 69, “caput”, c/c o art.
299, ambos do CPM e, em observância aos princípios da individualização da pena,
da proporcionalidade e da razoabilidade.
26. Prosseguindo na dosagem da pena, por ocasião da segunda fase, o
juízo a quo exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), aplicando a agravante
prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, por entender que o apelante,
quando desacatou os militares que o abordaram, em razão de mera apresentação de
documento previsto nas normas aquaviárias, cometeu o crime por motivo fútil.
27. De fato, consta nos autos que o apelante iniciou a execução do
crime de desacato após os militares terem lhe solicitado a documentação do veículo
aquático. Entretanto, importa destacar que esse quadro, per se, não se mostra
suficiente, como fundamento inequívoco para exasperar a pena por motivo fútil.
28. Dentro desse contexto, é peremptório mencionar que o crime de
desacato se consuma sem a produção do resultado naturalístico, ou seja, é crime
formal. Posto isso, geralmente, a futilidade visualizada no motivo é ínsita à conduta
e à execução de ilícitos de tal natureza, especialmente quando cometidos de forma
isolada. Exsurge a indagação: Em que casos não será considerada fútil a falta de
acatamento, consubstanciada, por vezes, em desprezar, afrontar, desprestigiar
ou menosprezar a autoridade militar em função de natureza militar? É justamente
nesse contexto que se deve avaliar a aplicação da agravante genérica do art.70,
inciso II, alínea “a”, do CPM com máxima cautela quando se tratar de crime dessa
natureza.
29. No caso em tela, considerar como fúteis as ofensas dirigidas em
decorrência de “mera apresentação de documento previsto nas normas aquaviárias”
carece, a meu sentir, de contundente fundamentação in concreto apta a autorizar a
aplicação da agravante de futilidade do motivo. Em outras palavras, não se
vislumbrou “motivo insignificante gritantemente desproporcional”
1.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
17/18
30. Em linha corroborativa à temática ora debruçada, correlacionada à
discricionariedade vinculada à dosimetria da pena, à exasperação e ao senso de
justiça, o Superior Tribunal de Justiça assim anotou:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 157, §
3.º, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 10, CAPUT, DA LEI N.º
9.437/1997. DOSIMETRIA. [...] A exasperação da pena-base deve
estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta
imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos
próprios do tipo penal. A ponderação das circunstâncias judiciais
não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos
absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de
justiça. As condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior
número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base, a título
de valoração negativa da conduta social e personalidade, devendo ser
valoradas somente a título de maus antecedentes, na primeira fase da
calibragem, se o caso. [...]” (HC n. 494.616/PR, relator Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2019.) (Grifo nosso.)
31. Em sentido convergente, a jurisprudência da Suprema Corte
assentou:
“EMENTA
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE RELATIVA À
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ARBITRARIEDADE NA DEFINIÇÃO DA SANÇÃO. 1. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria
das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção
de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de
aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. [...]”
(RHC 119961, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
6/5/2014.) (Grifos nossos.)
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001349308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
18/18
32. Dentro do contexto ora descortinado, in fine, é valioso transcrever
trecho do Voto do ilustre Ministro Celso de Mello proferido no HC nº 101.118/MS,
sobre a aplicação da pena no sistema normativo brasileiro, in verbis:
“[...] a aplicação da pena, em face do sistema normativo brasileiro,
não pode converter-se em instrumento de opressão judicial nem
traduzir exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado
sentenciante, em seu processo decisório, está necessariamente
vinculado aos fatores e aos critérios, que, em matéria de dosimetria
penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao
condenado” [...]. (STF - HC 101118 Extn, Relator: CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010.) (Grifo nosso.)
33. Diante de tais razões e fundamentos, a agravante por motivo fútil
deve ser afastada. Portanto, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes na
segunda fase da dosimetria penal.
34. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes a serem
consideradas. Destarte, mantenho a pena definitiva em 9 (nove) meses de detenção,
na forma do art. 299 do CPM, devendo ser mantidos os demais termos do decreto.
Isso posto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Apelo defensivo, para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao
civil MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO para 9 (nove) meses de
detenção, como incurso no crime capitulado no art. 299 do CPM, mantidos os
demais termos da Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349308v13
e do código CRC 6fc80082.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 8/3/2023, às 14:51:22
1. GRECO Rogério. Código Penal Comentado, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2022, p.168.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001349308 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000919-42.2021.7.00.0000/PR
APELANTE: MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa do civil
MAURICYO VENDRUSCOLO PERIZZOLO contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, de 17 OUT 21, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no delito previsto no art.
299[1] do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, tendo deferido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Inicialmente, destaco que, consoante explicitado pelo Eminente
Ministro Relator, a insurgência do Apelante não se voltou contra o mérito da
condenação em si, mas tão somente contra a pena a ele imposta e a dosimetria
efetuada pelo Juiz, almejando, dessa forma, a diminuição do quantum condenatório
final, estabelecido em 1 (um) ano de detenção.
Na Sessão de Julgamento ocorrida entre 06/02/23 e 09/02/23, o Exmo.
Ministro Relator, Dr. José Coêlho Ferreira, conheceu da Apelação em questão e,
analisando seu mérito, concedeu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena
imposta. que, após a realização de nova dosimetria, restou fixada no patamar de 9
(nove) meses de detenção.
O posicionamento do Exmo Relator foi acompanhado pelo Eminente
Revisor, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, bem como pela maioria dos ilustres
membros desta Colenda Corte, resultando na reforma da Decisão vergastada, com a
consequente redução do quantum condenatório inicialmente estabelecido, na forma
provida no voto vencedor.
Registrando minhas escusas aos Exmos Relator e Revisor, bem como
aos demais membros desta Corte que os acompanharam, ouso divergir de tal
entendimento, por considerar acertada a sentença proferida pelo juízo a quo, que, ao
meu sentir, encontra-se irretocável em seus jurídicos e legais efeitos, ao tempo em
que passo a minudenciar as razões de minha convicção, na presente Declaração de
Voto.
Inicialmente, acerca do raciocínio do Juiz sentenciante, no que diz
respeito à fixação da pena-base acima do mínimo legal, na primeira fase da
dosimetria, manifesto total aquiescência, pois, de fato, as circunstâncias nas quais o
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
2/11
delito ocorreu demonstram o acerto da exasperação da pena acima de seu patamar
mínimo, considerando a intensidade do dolo e a ausência de demonstração de
arrependimento pelo Acusado.
Contrariamente ao registrado nas razões da Apelação, mesmo sendo da
natureza do crime de desacato “desprestigiar o profissional e a instituição à qual ele
pertence”, as circunstâncias do fato demonstram que o agente ultrapassou o simples
desprestígio, chegando a ofender, efetivamente, tanto os militares presentes ao fato
quanto a própria Marinha do Brasil.
O Apelante sustenta, a seu favor, que “não há que se falar em
intensidade do dolo”. Tal tese foi veementemente refutada pelo Ministro Relator sob
o fundamento de que, à luz da redação do art. 69[2] do CPM, o juiz deve apreciar,
na fixação da pena privativa de liberdade, “a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa,
(...)”.
Ora, se o próprio comando normativo determina ao julgador, na
apreciação da gravidade do crime e da personalidade do réu, levar em consideração
a intensidade do dolo, é porque, diferentemente do que defende o Apelante, o Juiz
deve, sim, valorar o comportamento do réu durante o desenrolar dos fatos.
Nesse sentido, no caso dos autos, restou evidente que o elemento
subjetivo do tipo a incidir na espécie apresentou intensidade maior que a habitual em
um desacato, porquanto clara a intenção firme e deliberada do Apelante de, muito
além de um simples “desobedecer”, atingir e denegrir, no âmbito pessoal, os agentes
do Estado envolvidos na inspeção naval.
Os militares tão somente cumpriam suas funções de fiscalização e
abordaram o Apelante com esta finalidade, situação puramente profissional,
orientada pelo fato de haver uma embarcação navegando, a qual deve possuir a
devida documentação, bem como a de seu condutor. Desviando-se ao âmbito
impessoal, no qual os militares se apresentaram, o acusado não só ameaçou jogá-los
na água, como buscou aproveitar-se de sua suposta superioridade social e
econômica, em uma situação que não guardava nenhuma correlação com questões
econômico/financeiras.
Elucidam perfeitamente esta postura os depoimentos colhidos durante
a instrução processual. Neste sentido, o Ofendido, SO MAXIMILIAN ASSIS DE
OLIVEIRA, declarou:
“(...) foi uma situação bem constrangedora e complicada; que nunca, nos seus
mais de 25 anos de serviço à nação, se deparou com uma situação de ameaça tão
real; que era atividade de rotina; que estavam fardados; (...)”
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
3/11
(...) que o acusado se negou a apresentar aos originais; que em razão dessa
negativa é que ocorreu todo o problema; que o acusado proferiu palavras de baixo
calão, chamando os militares de "filho da puta", " bando de vagabundo" e coisas
do gênero, que ninguém quer ouvir; que o acusado disse "quando vocês
ganharem mais de um salário mínimo, procurem a gente"; (...).” (Grifou-se).
O outro militar ofendido, Mn CHISTOPHER DA SILVA MULLER,
relatou os fatos de forma semelhante:
“(...) que o acusado ameaçou verbalmente jogar o depoente e o SO
MAXIMILIAN na água; que nesse momento o acusado falou que se o depoente e o
SO MAXIMILIAN tentassem gravar, iria jogar o celular na água; que antes disso,
quando soube que seria notificado, o acusado já fez ameaças; que o acusado falou
que os militares somente poderia falar com ele quando ganhassem mais que um
salário mínimo; (...)” (Grifou-se).
Além da presença dos ofendidos, o fato foi testemunhado pela 3º Sgt
MELISSA KLEIN D'ÁVILA, que afirmou em seu depoimento: “(...) que lembra
que o acusado falou a frase "quando vocês ganharem mais de um salário mínimo,
vocês procuram a gente"; que essa frase chamou bastante a atenção da depoente.”
(Grifou-se).
Ora, ao ultrapassar a barreira da atividade profissional desempenhada
pela equipe da Marinha do Brasil e dirigir ofensas pessoais aos militares, clara está a
intenção firme e deliberada do Apelante em desprestigiar e atingir, além da atividade
fiscalizatória, os profissionais que a desempenhavam, demonstrando, assim, um dolo
exacerbado para a espécie.
Passando à questão do arrependimento pessoal do Apelante, outro
objeto do inconformismo recursal, tenho, indene de dúvidas, sua absoluta
inexistência. O arrependimento é sentimento intrínseco ao foro íntimo do réu,
cabendo tão somente a ele manifestá-lo ou não, por sua livre e espontânea iniciativa.
Assim, nada tendo o réu indicado a esse respeito, nem durante o IPM, nem durante o
curso da ação penal, considera-se por comprovada sua ausência, na hipótese.
Outrossim, temos que a ausência da demonstração de arrependimento
por parte do réu também ficou clara, quando este optou por permanecer silente no
IPM, bem como não compareceu na data agendada para seu interrogatório judicial,
apesar de regularmente intimado para o ato.
Sob outro prisma, em que pese a gravidade do crime ser, juntamente
com a personalidade do agente, uma macro circunstância prevista no art. 69 do
Código Penal Militar, cuja apreciação, pelo intérprete da norma, deverá ser feita a
partir do exame das 8 (oito) micro circunstâncias existentes no mesmo dispositivo,
como sabiamente destacado pelo ilustre Relator, entendo que o magistrado a quo, na
dicção de seu decisum, apenas tomou a “forma” pelo “conteúdo”.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
4/11
Explico. Consignar a gravidade do crime como um dos esteios da
primeira fase da dosimetria da pena em questão não minora, nem apaga, a
comprovada existência das micro circunstâncias por ele também consideradas na
espécie: a intensidade do dolo e a ausência de arrependimento, alhures já abordadas.
Indo um pouco além, ad argumentandum tantum, ousaria acrescer a
esse rol, inclusive, o perigo de dano, uma vez que parte do modus operandi do
desacato em comento constituiu-se em ameaças à integridade física dos militares
envolvidos, bem como aos bens por eles utilizados na inspeção (aparelhos
celulares).
O conjunto probatório é sólido e preciso a respeito deste aspecto, que
se mostra evidente no vídeo acostado aos autos do IPM nº 7000076-
58.2020.7.05.0005, evento 1, item 5, por meio do qual é possível identificar a
extrema tensão e a acentuada agressividade presentes nesse infeliz episódio.
Não obstante, o caso concreto deve ser analisado à luz do princípio da
individualização da pena, ingrediente essencial a permitir ao julgador a fixação da
reprimenda penal com o grau adequado de discricionariedade, em cada fase da
dosimetria da pena, respeitadas as balizas dos limites abstratamente estipulados pelo
legislador ordinário, e mediante a devida fundamentação.
Por oportuno, trago a lume precedente desta Corte, no sentido de que o
quantum de aumento da pena resultante de eventual avaliação negativa das
circunstâncias previstas no art. 69 do Código Penal Militar, em cotejo com o escorço
fático-probatório colhido na instrução processual, deve ser realizado ao livre talante
do magistrado de primeiro grau, condutor do processo e conhecedor primeiro dos
fatos:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO
CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA.
PENA.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
RECURSO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. É de compreensão que o tipo penal do art. 290
do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo
assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar
compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados
da hierarquia e da disciplina. O militar que introduz entorpecente nas dependências
de uma Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de
dormir, nem os problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes
punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por militar torna
irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar drogas no quartel. A
alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
5/11
ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial
e em Juízo, conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância
entorpecente e que sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a
respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. O
crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do
Direito Penal Militar. Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da
insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde
pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais
devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. De valia
sobrelevar o fato de inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco
fração indicada na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira
fase de aplicação da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após
analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou,
ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos,
tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Consabido que as drogas
ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade lesiva à saúde pública e,
na caserna, também a segurança e a regularidade das Instituições Militares. Assim,
o balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da droga
apreendida em poder do acusado e do seu poder de destruição. Não ofende a
presunção da não culpabilidade a menção contextualizada do dispositivo legal
contido na alínea "d" do inciso III do art. 72 do CPM, o qual inadmite como
circunstância atenuante a confissão de crime cuja autoria não seja ignorada. Apelo
da Defesa desprovido. Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar provido.
Unanimidade. " (STM - AP: 7000402-37.2021.7.00.0000, Relator: LEONARDO
PUNTEL, Data de julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022)
(Grifou-se).
Portanto, entendo como acertada a exasperação da pena na primeira
fase da dosimetria, ante a presença inconteste de duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu, autorizando, em consequência, a sua fixação acima do mínimo
legal, no patamar de 10 (dez) meses de detenção.
Na sequência, passando à análise da segunda fase da dosimetria da
pena, igualmente ouso posicionar-me de forma divergente do Eminente Relator, por
considerar, com o devido respeito, não assistir razão aos argumentos do Apelante, no
que tange à não incidência da agravante do motivo fútil, consoante passo a
consignar.
No hipótese, analisando as circunstâncias legais de atenuação e/ou
agravamento da pena, o juiz sentenciante vislumbrou a presença da agravante do
motivo fútil, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 70[3] do CPM, e, em razão
disso, agravou a pena inicialmente estabelecida em 1/5 (um quinto).
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
6/11
Sobre o desacato haver sido cometido por motivação fútil, o Apelante
assevera que ”De igual forma deve ser afastada a agravante de motivo fútil, vez que
não restou demonstrado nos autos de maneira incontroversa qual foi a motivação
para a prática do crime”.
Tal alegação não cabe prosperar, mormente porque observo tratar-se de
afirmação lançada a esmo, despida de qualquer esforço argumentativo passível de
contextualizá-la no âmbito do fato delituoso investigado.
Referindo-me novamente ao contexto fático do delito, entendo que sua
origem merece especial destaque, qual seja, a regular atividade fiscalizatória da
Marinha do Brasil, exercida por militares da Força Naval, que, cumprindo o dever
funcional a eles imposto, realizaram a abordagem da embarcação pilotada pelo
Acusado, com o intuito de tão somente conferir a documentação prevista nas normas
aquaviárias, em situação própria da rotina administrativa de inspeção naval e
pertencente ao contexto de atividades subsidiárias da Marinha do Brasil, por
expressa previsão legal constante do art. 17[4] da Lei Complementar nº 97/99, de 9
de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e
o emprego das Forças Armadas.
Os depoimentos constantes dos autos evidenciaram que, desde o
primeiro momento da abordagem, o Apelante já recebeu os militares de forma rude e
descortês, mostrando-se, durante todo o procedimento, agressivo e ameaçador em
suas palavras e gestos.
Ante a solicitação dos militares para que fosse apresentada a
documentação pertinente, o Apelante mostrou apenas cópia do documento da
embarcação (e não os originais) e, em seguida, simplesmente pelo fato de lhe haver
sido solicitada a via original, exasperou-se. Na ocasião do evento, ameaçou jogar os
militares na água, assim como seus celulares, tão logo percebeu que o ocorrido
estava sendo filmando, para fins de segurança.
Foram proferidos vários insultos, além de falas em alto tom de voz,
xingamentos e palavras de baixo calão, bem como ameaças desnecessárias e
afrontosas, o que terminou por transformar uma situação de mera checagem
rotineira de segurança aquaviária, no âmbito da qual a obrigação do condutor limita-
se tão somente a cumprir o que lhe é solicitado, em um cenário aviltante,
depreciativo e desonroso para os militares nele envolvidos.
Uma vez que a solicitação de comprovação documental atinente à
habilitação e título de propriedade das embarcações é plenamente legal e se perfaz
como atividade rotineira das equipes de inspeção naval da Marinha do Brasil,
cabendo aos condutores apenas atender ao que lhes é requisitado nas abordagens,
não há como se admitir que a conduta de desacato do Apelante não foi fútil.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
7/11
Ora, a fiscalização marítima assemelha-se à fiscalização de trânsito,
que ocorre corriqueiramente, sendo cediço a qualquer cidadão que conduz veículo
automotor sua integral responsabilidade em portar a própria documentação de
habilitação, bem como a documentação comprobatória de propriedade/regularidade
do veículo que dirige, em perfeita validade e regularidade tributária.
Restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o Apelante não
somente reagiu com grosseria à abordagem da equipe de inspeção e insurgiu-se de
forma exacerbada à solicitação de apresentação dos documentos, como também, ao
lograr realizá-la, apresentou somente a cópia do documento da embarcação,
distanciando-se, assim, da previsão normativa, que determina a apresentação dos
originais.
Os depoimentos dos ofendidos e testemunhas, satisfatoriamente
explorados na Sentença hostilizada, são uníssonos quanto ao relato do episódio
delituoso, inclusive em seus detalhes, como bem descreve o testemunho da 3º Sgt
MELISSA KLEIN DÁVILA
“[...] que abordaram a lancha MARIMBONDOS duas vezes; que no primeiro
momento ela passava atrás da lancha da Marinha, ao que fizeram ordem para que
ela parasse normalmente, como fazem nas inspeções; que a lancha estava com o
som bastante alto, com bastante algazarra, e não parou; que viram que a Marinha
estava ali e fizeram como se não existisse; que, por volta das 4:30 horas, estavam
atracados no píer e a embarcação veio na frente da lancha da Marinha e atracou;
que foi nessa oportunidade que acharam por bem abordar novamente a
embarcação para fechar a inspeção naval; que quando a embarcação estava
atracando, em momento algum foram rudes, fizeram a abordagem dizendo "Boa
tarde. A Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança", ao que pediram a
habilitação do acusado e a documentação da embarcação; que pediram por favor;
que esperam a embarcação atracar, porque senão não tem como entregar a
documentação; que o acusado já foi bem rude, dizendo que eles não iriam deixa-
lo atracar; que dali para frente o acusado se exaltou e só piorou; que o acusado
praticamente encostou a cara dele na do SO MAXIMILIAN; que o SO
MAXIMILIAN estava na parte de trás do píer e só não foi jogado na água porque
não reagiu; que se o SO MAXIMILIAN tivesse reagido, teria sido jogado na água
pelo acusado, pois este estava bem alterado; que não sabe se o acusado estava ou
não embriagado, pois não fizeram o etilômetro; que o acusado estava bem furioso;
que o acusado botou o dedo em riste e falou que ia jogar o SO MAXIMILIAN na
água; que o acusado foi mais pra frente do Suboficial e tentou pegar o celular e
não conseguiu; que o acusado viu que o Marinheiro estava mais para o lado
tentando filmar, e fez a mesma coisa, ou seja, tentou pegar o telefone dele; que a
depoente ficou só olhando; que acredita que por isso o acusado não tentou nada
contra a sua pessoa ou pelo fato de ser mulher; que depois de toda essa tentativa e
de terem falado palavras de baixo calão dentro da lancha, que eles saíram e
falaram "quando ganharem mais que um salário mínimo falem com a gente";
que saíram rindo; que a lei determina a apresentação do documento original; que
como militar da Capitania dos Portos cobra o original e acredita que os demais
militares também; que é o que consta em lei.” (Grifou-se).
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
8/11
O contexto dos autos permite-nos identificar, de forma cristalina, que o
Apelante comportou-se de forma reprovável, quando alvo de simples atividade
rotineira empreendida pela Marinha do Brasil, lastreada no seu devido supedâneo
legal.
O que dos autos exsurge é que, ao ser abordado pela equipe de
fiscalização, o Apelante não somente cometeu infração administrativa, por não
portar a documentação original da embarcação, como também ameaçou e agrediu
verbalmente os militares, tomado pela cólera e enfurecido. Neste passo, chama-nos a
atenção a desproporcionalidade da reação do Apelante ao ser abordado, sendo
clarividente o excesso agressivo desnecessário em sua conduta.
A doutrina penal descreve o motivo fútil como sendo aquele dotado de
insignificância, desproporcionalidade, desprovido, portanto, de qualquer justificativa
lógica passível de explicar a conduta praticada. De modo sucinto, seria fútil aquele
motivo que, em condições normais, jamais ensejaria o crime. Sobre o tema, ensina
Guilherme de Souza Nucci, citando o mestre Nelson Hungria, que:
“Motivo fútil é o motivo de somenos importância, manifestamente desproporcional
à gravidade do fato e à intensidade do motivo.
(...)
Corretíssima, neste sentido, a lição de Nelson Hungria: “Não há crime gratuito ou
sem motivo, e é no motivo que reside a significação mesma do crime. O ‘motivo” é
o Adjetivo do elemento moral do crime. É a razão do ‘porquê’ do crime,
principalmente, que se pode rastrear a personalidade do criminoso e identificar sua
maior ou menor antissociabilidade.” (Comentários ao Código Penal, vol 5, p. 122-
123). In Código Penal Militar Comentado, 4ª ed, Editora Forense, pág 136-137.
Em idêntico sentido é o magistério de Rogério Cunha Sanches:
“Considera-se fútil o motivo insignificante, pequeno, ou seja, quando o móvel
apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral”, in Manual de Direito
Penal, volume único, parte geral, 11ª edição, editora JusPodvim, pág 589.
Considerando a indiscutível relevância da atividade fiscalizatória
desempenhada pela Marinha do Brasil, responsável por zelar, incansavelmente, pela
segurança e proteção das águas brasileiras, não vislumbro como a conduta delituosa
ora em exame poderia ater-se apenas aos limites do tipo penal, e não subsumir-se à
causa de aumento de pena em questão, dado o contexto de excessivo desrespeito em
que ocorreu.
Aplicando a doutrina transcrita aos fatos, que resultaram no crime
imputado ao Apelado, temos que uma mera abordagem fiscalizatória não é motivo
suficiente a justificar a conduta delituosa do desacato por si só; e menos ainda
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7b...
9/11
maximizada por excessos comportamentais e ameaças de colocar em risco a
integridade física dos envolvidos na equipe de fiscalização, como o que se observa
no caso em tela.
Também imperioso destacar que não consta dos autos nenhum registro
no sentido de que os militares condutores da abordagem tenham se excedido ou
agido de forma descortês. Ao contrário, segundo os autos, o único personagem a
cometer excessos no cenário delituoso foi o Apelante, ao reagir, de forma
despicienda, excessivamente desproporcional, agressiva e ameaçadora, a uma
inspeção naval rotineira e educada.
Exatamente neste panorama é que reside, no meu sentir, a futilidade do
motivo que ensejou o desacato. Nesta esteira, cito precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART.
15 DA LEI N.º ૔૓૛૕૙⁄૝ૠ. OFENSA AO ART. 386, INCISOS II, VI E VII, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 59 E 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO
FÚTIL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal de absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, VI e
VII, do Código de Processo Penal, implicaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o teor
da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Como é sabido, fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção
entre o crime e sua causa moral. Dessa forma, configura motivo fútil o fato de o
crime ter sido cometido em virtude de uma simples colisão de trânsito.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº
152.705-PR, Rel Min LAURITA VAZ, julg 02/05/2013) (Grifos nossos).
À vista de todo o exposto, estou plenamente convencido de que, na
situação fática onde se insere o desacato ora em julgamento, os contornos do
comportamento do Apelante exigem a agregação da agravante do motivo fútil na
segunda fase da dosimetria da pena, e considero, via de consequência, que deve ser
mantido o acréscimo de 1/5 (um quinto) aplicado à pena-base pelo magistrado a
quo, perfazendo o total de 1 (um) ano de detenção.
Por oportuno, cito que consta, na sentença, ao lado da expressão
numérica (1/5) a referência expressa a um sexto, o que considero mero erro material,
determinando, desde já, a correção, tendo em conta que, na primeira fase, foi
estabelecido o quantitativo de 10 (dez) meses, e, ao final, chegou-se a 12 (doze)
meses, o que representa um aumento na proporção de 1/5 (um quinto) da pena.
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
10/11
Com estas considerações, peço vênias ao Eminente Relator para
divergir de seu respeitável entendimento, por considerar irretocável a decisão
objurgada, e VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
Defensivo, para manter inalterada a dosimetria da pena, na forma como elaborada
em 1ª instância.

[1] Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em
razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
[2] Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade
do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
[3] Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes
ou qualificativas do crime: [...]
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
[4]Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares:
I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que
interessa à defesa nacional;
II-prover a segurança da navegação aquaviária;
III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam
respeito ao mar;
IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas
águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou
estadual, quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348971v27 e do código CRC c68961f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 15/2/2023, às 22:45:10
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 18:27
:: 40001348971 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=cf959937117ded7...
11/11
7000919-42.2021.7.00.0000
40001348971 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR